Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MERCADO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. FOREX. CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DA FRAUDE E BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condição de criadora do software empregado na atividade ilícita e de participação direta nas operações necessárias ao êxito do golpe, acrescida do incremento patrimonial sem justificativa pertinente, forma firme convicção quanto à efetiva participação dolosa da autora no negócio jurídico nulo por ilicitude do objeto, de modo a atrair sua responsabilidade frente aos investidores/consumidores.
2. Recurso conhecido e não provido.